Tribunal: TJDFT
Processo: 0023508-90.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0023508-90.2016.8.07.0018 RECORRENTE: RGM COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. 1. PRELIMINARES. 1.1. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE. VERIFICAÇÃO DO PONTO IMPUGNADO. INTELIGIBILIDADE DO PEDIDO RECURSAL E DOS FUNDAMENTOS. REJEIÇÃO. 1.2. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. PREJUDICIAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI FEDERAL QUE NÃO SE APLICA AO CASO EM JULGAMENTO. 2. MÉRITO. 2.1. NULIDADE DE CITAÇÃO POSTAL. ART. 8o DA LEI No 6.830/80. ENTREGA EM ENDEREÇO CONSTANTE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. VALIDADE. 2.2 CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO RECONHECIDO. DESNECESSÁRIA A JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. 2.3. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – CDA REJEITADA. 2.4. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. 2.5. CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS E MULTA. DATA DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. APLICAÇÃO DO ART. 2o DA LC No 435/2001 ANTERIOR À ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LC No 943/2018. ENTENDIMENTO FIRMADO NA AIL 2016.00.2.031555-3. 2.6. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. VALOR DA CAUSA. ART. 85, § 3o, II, DO CPC. VALOR QUE NÃO SE REVELA IRRISÓRIO OU INESTIMÁVEL. PROVIDA A APELAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E DESPROVIDA A DA EMBARGANTE. 1. Rejeita-se preliminar de ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença quando é possível verificar que as razões recursais atacam racionalmente os fundamentos da sentença, especificamente no tocante aos honorários advocatícios sucumbências, ao defender a inaplicabilidade do art. 85, § 8o, do CPC à hipótese. 1.1. Não se conhece do pedido de declaração de inconstitucionalidade da Lei Federal no 9.249/95, uma vez que ela não se aplica ao caso, mormente porque a correção monetária e a taxa de juros incidentes sobre os créditos tributários do Distrito Federal são reguladas pela Lei Complementar Distrital no 435/2001. Logo, não há qualquer justificativa para provocar o Poder Judiciário a declarar incidentalmente a inconstitucionalidade de uma norma inaplicável ao caso concreto. 1.1.1. O mesmo se diz quanto ao pedido subsidiário de aplicação do Decreto Federal no 2.637/98, sobretudo porque o referido diploma legal foi revogado em 27/12/2002. 1.1.2. Ademais, uma vez que o STF já pronunciou a constitucionalidade da incidência da Taxa Selic para atualização de débitos tributários, este órgão fracionário está impossibilitado de submeter ao Conselho Especial a arguição de inconstitucionalidade acerca da aplicação do referido índice para atualização de débitos tributários, nos termos do art. 949, parágrafo único, do CPC. 2. Consoante disposto no art. 8o, incisos I e II, da Lei no 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais – LEF), presume-se válida a citação postal quando encaminhado o mandado citatório ao endereço correto do executado, mesmo que o aviso de recebimento seja assinado por terceiro. 3. In casu, não há falar em cerceamento de defesa, pois, conforme remansosa jurisprudência desta Casa de Justiça, “[p]reenchidos os requisitos exigidos em Lei, a certidão da dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez e tem a natureza de prova pré-constituída, conforme disposto no art. 204 do Código Tributário Nacional e art. 3° da Lei 6.830/80, daí porque desnecessária a juntada aos autos da execução fiscal da cópia do processo administrativo que culminou na constituição do crédito, bastando a menção, quando for o caso, ao seu número.” (Acórdão 1399358, 07313489120218070000, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 22/2/2022). 3.1. Ademais, o devedor tem acesso ao procedimento administrativo e deve, se for do seu interesse, juntá-lo aos autos para fazer prova de suas alegações, especialmente quando alega alguma nulidade na sua formação. Não cabe ao credor ou ao Juízo adotar essa providência. 4. A certidão de dívida ativa goza de presunção relativa de certeza, liquidez e exigibilidade, a qual só é ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite (CTN, art. 204 e Lei no 6.830/80, art. 3o). Ausente essa prova, não há falar em nulidade da CDA. 5. O valor do imposto devido foi apurado pela própria contribuinte, logo, inexistindo retificação perante o Fisco Distrital das informações que ela julga equivocadas, bem como ausente prova da existência de crédito em seu favor, ônus processual que lhe competia (CPC, art. 373, I), afasta-se a alegação de excesso de execução. 6. Sobre a o índice de juros e correção monetária e demais encargos, em 14/2/2017, o Conselho Especial desta Corte, no julgamento da AIL 2016.00.2.031555-3, seguindo jurisprudência do STF, declarou incompatível com a Constituição da República o art. 2o da LC no 435/2001 “sempre que os fatores de atualização monetária nele adotados excedam o valor do índice de correção dos tributos federais”. 6.1. Considerando que o índice adotado pela União é a Selic, entendeu-se que o art. 2o da LC no 435/2001 seria inconstitucional sempre que o conjunto dos índices (INPC e juros moratórios) ultrapassasse o percentual da taxa Selic. Após a interposição de embargos de declaração, entendeu-se por bem modular os efeitos do referido acórdão, estipulando que estes somente passariam a incidir a partir da data do julgamento (14/2/2017). 6.2. A par disso, foi editada a LC no 943/2018, que, alterando a LC no 435/2001, instituiu a incidência da Selic como fator de atualização monetária. 6.3. O entendimento firmado no AIL 2016.00.2.031555-3 encontra-se em consonância com o decidido no ARE n° 1.216.078 (Tema n° 1.062), julgado em 2019, no qual foi fixada a seguinte tese: “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”. 6.4. Na CDA que embasa a execução, o crédito é de natureza tributária e diz respeito à inadimplência do imposto de ICMS, referente aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e agosto de 2014, tendo sido inscrito em Dívida Ativa em 2015. Logo, à época da inscrição em Dívida Ativa, de acordo com o entendimento firmado na AIL 2016.00.2.031555-3 e com a modulação dos efeitos que lhe foi conferida, é aplicável a literalidade do art. 2o da LC no 435/2001. 7. O art. 85, § 3o, do CPC estipula a fixação dos honorários nas causas em que a Fazenda Pública for parte, observado os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do aludido artigo e os percentuais estipulados nos seus incisos. 7.1. A aplicação do valor da causa como parâmetro para a fixação de horários, na hipótese, não resulta em verba ínfima e tampouco inestimável, guardando proporção com a obrigação discutida na execução inviabilizando, assim, a alteração da regra geral pelas hipóteses de exceção contempladas pelo art. 85, § 8o, do CPC. 7.2. O STJ, em recente decisão vinculante, ainda pendente de publicação do acórdão, ao apreciar o Tema 1.076 dos recursos repetitivos, decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados (REsp 1850512/SP; REsp 1877883/SP; REsp 1906623/SP; REsp 1906618/SP). 8. Apelação do fisco provida. Sentença reformada em parte. Recurso da embargante desprovido. No recurso especial, a recorrente alega negativa de vigência aos artigos 85, § 8o, e 949, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, 8o, incisos I e II, da Lei 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais – LEF), 2o da LC 435/2001, e 161, § 1o, do Código Tributário Nacional – CTN, porém deixa de colacionar as respectivas teses recursais. Fundamenta, ainda, o recurso com base na alínea “c”, do permissivo constitucional, sem, todavia, trazer à colação, qualquer julgado de outro tribunal com o intuito de demonstrar em que ponto teria havido a mencionada interpretação divergente. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, assevera violação aos artigos 1o, inciso III, IV, 3o, inciso I e IV, e 5o, incisos I, II, XXII, LIV, LV, e LVI, todos da Constituição Federal, assim como 85, § 8o, e 949, ambos do Código de Processo Civil, 8o, incisos I e II, da Lei 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais – LEF), 2o da LC 435/2001, 161, § 1o, do Código Tributário Nacional – CTN, deixando, também, de expor as teses recursais. II – O recurso especial é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo especial. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O apelo especial não deve transitar quanto à suposta ofensa aos artigos 85, § 8o, e 949, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, 8o, incisos I e II, da Lei 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais – LEF), 2o da LC 435/2001, 161, § 1o, do Código Tributário Nacional – CTN, porque, segundo mencionado, a recorrente não trouxe a respectiva tese recursal, revelando-se o apelo, neste aspecto, deficiente, atraindo o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF, já que “a deficiência na fundamentação do recurso impede a exata compreensão da controvérsia” (EDcl no AgInt no AREsp 1828000/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, DJe 10/12/2021). Em relação à apontada divergência jurisprudencial, verifico que apesar de a recorrente ter fundado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 2008000/DF, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 29/4/2022). O recurso extraordinário não deve ser admitido, ante a sua deserção. Isto porque a recorrente, após intimada a efetuar o recolhimento do preparo em dobro de ambos os recursos, apresentou apenas o preparo do recurso especial (ID 38571059 e ID 38776168). Com efeito, o CPC, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Já decidiu a Corte Suprema que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo certo que a ausência de comprovação do recolhimento do valor devido a título de preparo implica deserção se o recorrente, intimado a regularizá-lo, deixar de fazê-lo no prazo legal, ex vi do artigo 1.007 do Código de Processo Civil” (ARE 1375509 AgR/CE, Relator(a): Min. LUIZ FUX, DJe 3/6/2022). Ainda que se fosse possível transpor tal óbice o apelo extraordinário não merecia seguir em relação à indigitada infringência aos artigos 1o, inciso III, IV, 3o, inciso I e IV, e 5o, incisos I, II, XXII, LIV, LV, e LVI, todos da CF, na medida em que a recorrente não trouxe à colação as respectivas teses recursais, atraindo o apelo o óbice do enunciado 284 do STF, porque este revela-se deficiente. Igualmente o extremo não mereceria prosseguir quanto à alegada contrariedade aos artigos 85, § 8o, e 949, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, 8o, incisos I e II, da Lei 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais – LEF), 2o da LC 435/2001, 161, § 1o, do Código Tributário Nacional – CTN. Isso porque “O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional” (ARE 1341182 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe 16/12/2021). Da mesma forma, não caberia dar curso ao inconformismo lastreado na alínea “c”, do permissivo constitucional, na medida em que o acórdão combatido sequer julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, atraindo o apelo o óbice sumular 284/STF, diante da deficiência na fundamentação do recurso. Por fim, retifique-se a autuação para constar a interposição de recursos especial e extraordinário. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027